Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-53.2024.8.11.0020
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001581-53.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 038.186.886-99 (APELADO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reforma de sentença que
julgou os pedidos procedentes para reconhecer que o requerente é pessoa com deficiência, em razão de
visão monocular
, tendo, por conseguinte, direito de permanecer no certame para o cargo de
Técnico em Assuntos Culturais e Educacionais
, na vaga reservada à referida condição.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se a condição de visão monocular, atestada por laudos médicos, é suficiente para garantir o direito de concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência em concurso público; e (
ii
) analisar se a ausência de avaliação biopsicossocial impede o reconhecimento judicial da deficiência alegada.

III. Razões de decidir

3. A visão monocular é legalmente reconhecida como deficiência sensorial visual pela Lei nº 14.126/2021 e pela Súmula 377 do STJ, conferindo ao portador o direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência em concursos públicos.

4. A existência de diversos laudos médicos, oficiais e particulares, atestando a cegueira total do olho direito do apelado, constitui prova técnica robusta e suficiente da condição de deficiência, não impugnada de forma específica nos autos.

5. A ausência de avaliação biopsicossocial não pode ser invocada como fundamento para reformar a sentença quando o próprio ente estatal, intimado para especificar provas, deixou de requerê-la no momento processual adequado, incorrendo em preclusão.

6. A atuação do Judiciário é legítima quando constatada omissão ou ausência de motivação nas decisões administrativas, como no caso em que a comissão do concurso ignorou a documentação médica detalhada apresentada pelo candidato.

7.

Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas às pessoas com deficiência, nos termos da Lei nº 14.126/2021. 2. A ausência de avaliação biopsicossocial não impede o reconhecimento judicial da condição de PCD quando há prova médica suficiente e não impugnada. 3. O Poder Judiciário pode revisar ato administrativo que indefere o enquadramento como PCD quando ausente fundamentação adequada
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.126/2021; Lei nº 13.146/2015, art. 2º, §§ 1º e 2º; Decreto nº 10.654/2021; Decreto nº 3.298/1999; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2669775/BA, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 7.4.2025; STJ, EDcl no REsp 2173088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 4.2.2025; STJ, AgInt no RMS 71811/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 19.5.2025; STJ, AgInt no RMS 72656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 3.12.2024; STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que, em
ação declaratória
proposta por
João Paulo de Oliveira
, julgou os pedidos procedentes para reconhecer que o requerente é pessoa com deficiência (PCD), em razão de
visão monocular
, tendo, por conseguinte, direito de permanecer no certame para o cargo de
Técnico em Assuntos Culturais e Educacionais
, na vaga reservada à referida condição,
bem como fixou os honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O apelante aduz que, embora a Lei nº 14.126, de 22 de março de 2021 reconheça a visão monocular como deficiência sensorial, o Decreto nº 10.654, de 22 de março de 2021 remete a avaliação da deficiência visual aos §§ 1º e 2º do artigo 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, os quais estabelecem a necessidade de avaliação biopsicossocial, a ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

Assevera que os laudos médicos apresentados unilateralmente não satisfazem o requisito legal da avaliação biopsicossocial, especialmente em se tratando de concursos públicos, cujas normas específicas previstas no edital e na legislação aplicável devem ser rigorosamente observadas.

Afirma que a banca examinadora, ao indeferir o enquadramento do apelado como pessoa com deficiência (PCD), atuou em conformidade com os dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, especialmente com o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e com a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção judicial.

Argumenta que o reconhecimento da deficiência com base exclusivamente em laudos médicos, em detrimento da conclusão técnica da comissão do concurso, configura indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa.

Ao final, requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões de João Paulo de Oliveira (Id. 296257406).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 300486389), manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

1. Síntese fática e processual

João Paulo de Oliveira participou do concurso público regido pelo Edital nº 1/2023, promovido pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, para formação de cadastro reserva em diversos cargos, inscrevendo-se para o cargo de
Técnico em Assuntos Culturais e Educacionais
, na condição de pessoa com deficiência (PCD), com fundamento em laudos médicos que atestavam sua
visão monocular
. A inscrição nessa condição foi, inicialmente, aceita pela banca.

Após aprovação na prova objetiva, o candidato foi convocado para a Perícia Médica Oficial, realizada em 15 de julho de 2024, quando foi considerado
inapto para concorrer como PCD
, sob o argumento de que “não se enquadra nos critérios para visão monocular”.

Inconformado, apresentou recurso administrativo, instruído com laudos atualizados que confirmavam a cegueira total do olho direito. Argumentou que sua condição encontra respaldo legal na
Lei nº 14.126/2021
e na
Súmula 377 do STJ
, que garantem o direito à reserva de vaga em concursos públicos. Ainda assim, a Comissão Examinadora indeferiu o recurso de forma genérica, reiterando fundamentos extraídos do Decreto nº 3.298/1999, sem análise efetiva da documentação médica apresentada.

Em razão disso, o autor ajuizou ação declaratória, pleiteando o reconhecimento judicial de sua condição de PCD e o direito de permanecer no certame na vaga reservada.

A sentença julgou procedente o pedido. Contra essa decisão, recorre o Estado.

2. Enquadramento jurídico da visão monocular como deficiência

A
Lei nº 14.126/2021
, de aplicação imediata, reconhece expressamente a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual, com a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais.”

Tal norma legislativa positivou o entendimento já consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na
Súmula 377
, que dispõe:

“O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.”

De fato, o
Decreto nº 10.654/2021
, que regulamenta a referida lei, prevê que a avaliação da visão monocular deve observar os parâmetros da
avaliação biopsicossocial
, conforme o art. 2º, §§ 1º e 2º, da
Lei nº 13.146/2015
. No entanto, essa exigência regulamentar
não pode servir como óbice à fruição de direito subjetivo já reconhecido em lei federal
, nem pode afastar o conteúdo de norma que possui eficácia plena e aplicabilidade direta.

3. Da suficiência do conjunto probatório

O conjunto probatório coligido aos autos demonstra de forma
inequívoca a condição de visão monocular
alegada. Foram apresentados
laudos oftalmológicos especializados de datas distintas – 14/03/2023 e 31/05/2024 –, todos convergentes quanto ao diagnóstico de cegueira completa no olho direito
. Os exames descrevem a perda total da visão central e periférica no referido olho, decorrente de descolamento seroso central e outras alterações anatômicas.

Além disso, há documentos complementares emitidos por outros órgãos (como o DETRAN) e clínicas particulares, todos confirmando a mesma limitação funcional. Trata-se, portanto, de documentação técnica e convergente, que
não foi impugnada de forma específica ou técnica pelo Estado
, tampouco infirmada por provas em sentido contrário.

A comissão administrativa, por sua vez, limitou-se a negar o enquadramento com base em trechos genéricos do Decreto nº 3.298/1999, sem qualquer exame crítico dos laudos apresentados, o que revela deficiência de motivação e ofensa ao dever de fundamentação.

4. Preclusão da alegação de insuficiência probatória

Aspecto processual decisivo merece destaque: na fase prevista no art. 357, § 1º, do Código de Processo Civil,
ambas as partes foram intimadas para especificação de provas
, tendo o Estado de Mato Grosso se manifestado
expressamente pela dispensa da produção probatória
(Id. 296257398).

Dessa forma, nos termos do
art. 278 do CPC
,
operou-se a preclusão consumativa
, sendo vedado ao Estado alegar, em grau recursal,
insuficiência de prova que poderia ter sido suprida por meio de perícia técnica oportunamente requerida
.

Admitir, nesta fase, a alegação de ausência de avaliação biopsicossocial formal, sem que tenha havido pedido tempestivo para sua realização, violaria os princípios da boa-fé processual e da cooperação, além de configurar
comportamento contraditório
, repudiado pela jurisprudência.

A propósito:

“Preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido na inicial ou na contestação.”
(STJ, AgInt no AREsp 2669775/BA, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 7.4.2025)

“Constata-se a preclusão lógica quando há conduta processual contraditória, incompatível com posicionamento anterior, em ofensa à cláusula geral de boa-fé processual.”
(STJ, EDcl no REsp 2173088/DF, rel. Minª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 4.2.2025)

5. Do controle judicial do ato administrativo

É certo que a avaliação da condição de PCD, em concursos públicos, é atribuição primária da Administração. Contudo, é igualmente pacífico que o Poder Judiciário
pode e deve intervir
quando verificada violação ao princípio da legalidade, ausência de fundamentação ou atuação administrativa arbitrária.

No presente caso, a decisão administrativa que excluiu o autor da vaga reservada
carece de motivação técnica, ignora os documentos apresentados e se limita à reprodução de normas genéricas
, razão pela qual é legítima a atuação do Judiciário para restabelecer a legalidade e assegurar direito reconhecido expressamente em lei.

Nesse sentido:

“É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios técnicos de banca de concurso público [...]. Excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção judicial.”
(STJ, AgInt no RMS 72656/CE, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 3.12.2024)

6. Da majoração dos honorários advocatícios

Tendo sido o recurso integralmente desprovido, é aplicável o disposto no
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, segundo o qual é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos da jurisprudência firmada no
Tema Repetitivo 1059 (REsp 1.865.553/PR)
:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal [...].”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em 2% (dois por cento)
, a serem calculados sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025